Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-21.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO
VEDADO. MANUTENÇÃO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL.
IR R ELEV ÂNCI A DA AUTORIZ AÇÃO PRÉVIA. INF RAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski
contra sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da
Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático
Brasileiro, condenando-o ao pagamento de multa de R$ 8.320,00 pela prática
de conduta vedada a agente público, prevista no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97.

1.2. O recorrente, pré-candidato à reeleição, foi condenado pela manutenção
de propaganda institucional na rede social Instagram da Prefeitura de Cruz
Machado durante o período vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43964101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

2.1. Discute-se a configuração da prática de conduta vedada a agente
público, com base na manutenção de publicações institucionais em período
vedado.

2.2. Examina-se a legalidade da aplicação da multa, bem como a
possibilidade de sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é vedada a
autorização de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida
pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido
de que a manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente de sua autorização prévia, configura conduta vedada e
atrai a aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições.

3.3. No caso concreto, as postagens institucionais permaneceram na rede
social da Prefeitura durante o período vedado, configurando a prática ilícita,
não sendo cabível a alegação de que o recorrente não as autorizou ou as
retirou antes da decisão liminar.

3.4. A sanção de multa no valor de R$ 8.320,00 foi aplicada de forma
proporcional, considerando-se a gravidade da infração e a r

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600067-21.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600067-21.2024.6.16.0033,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Movimento Democrático Brasileiro -
Executiva Municipal de Cruz Machado em face de Antonio Luis Szaylowski e Município de Cruz
Machado/PR e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015,
e, em consequência: a) determinou aos representados a retirada do conteúdo descrito na petição
inicial publicado na rede social "Instagram" e de qualquer outro meio de divulgação, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; b) condenou somente o representado Antonio Luis
Szaylowski ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$ 8.320,00 (oito mil, trezentos e
vinte reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito (17/7/2024), nos termos dos art. 8º e
45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando a liminar. (Representação por Conduta Vedada
com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro -
Executiva Municipal de Cruz Machado com fulcro no art . 73, IV , "b" , da Lei 9.504/97, em face
Antonio Luis Szaykowski e Município de Cruz Machado, alegando em síntese, que apesar da
proibição de realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, a
prefeitura ainda mantém publicidade institucional na rede social Instagram. Alegou que persiste a
divulgação de obras e serviços da atual gestão até a data de 17.07.2024 , adentrando ao período
vedado. A publicidade dá "Parabéns aos nossos atletas e à comissão técnica da Secretaria de
Esportes" , com a "logo" da Prefeitura e da Secretaria. Alegou ainda, que na publicidade aparece
que "O programa , que é uma iniciativa que visa incentivar a produção e o desenvolvimento do
município" e que "Os produtores rurais interessados em se cadastrar no programa devem procurar
diretamente a Secretaria Municipal de Agricultura" , com a "logo" da Prefeitura e da Secretaria. Em
outro post na legenda "A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente , em parceria com a Souza Cruz S.A ., a Cooperativa Agroindustrial Alfa e demais
empresas que comercializam defensivos na região, promoveu em maio uma campanha de grande
sucesso para a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos ." Ressaltando a atuação da
Administração Municipal. Também em outra postagem aparece publicidade do programa "Cinema
na Praça", com logo da Prefeitura). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI (RECORRENTE)
ANDERSON BARCELOS AMARAL (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ
MACHADO - MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43964101
03/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.867

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600067-21.2024.6.16.0033 – Cruz Machado
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
ADVOGADO: ANDERSON BARCELOS AMARAL - OAB/PR52946
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ MACHADO - MUNICIPAL -
PR
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO
VEDADO. MANUTENÇÃO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL.
IR R ELEV ÂNCI A DA AUTORIZ AÇÃO PRÉVIA. INF RAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski
contra sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da
Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático
Brasileiro, condenando-o ao pagamento de multa de R$ 8.320,00 pela prática
de conduta vedada a agente público, prevista no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97.

1.2. O recorrente, pré-candidato à reeleição, foi condenado pela manutenção
de propaganda institucional na rede social Instagram da Prefeitura de Cruz
Machado durante o período vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43964101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

2.1. Discute-se a configuração da prática de conduta vedada a agente
público, com base na manutenção de publicações institucionais em período
vedado.

2.2. Examina-se a legalidade da aplicação da multa, bem como a
possibilidade de sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é vedada a
autorização de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida
pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido
de que a manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente de sua autorização prévia, configura conduta vedada e
atrai a aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições.

3.3. No caso concreto, as postagens institucionais permaneceram na rede
social da Prefeitura durante o período vedado, configurando a prática ilícita,
não sendo cabível a alegação de que o recorrente não as autorizou ou as
retirou antes da decisão liminar.

3.4. A sanção de multa no valor de R$ 8.320,00 foi aplicada de forma
proporcional, considerando-se a gravidade da infração e a reiteração da
conduta.

3.5. Jurisprudência relevante:

- Recurso Especial Eleitoral nº 37354/RJ, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJE 30/05/2023.

- Recurso Especial Eleitoral nº 060010183, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 25/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro
grau que condenou Antonio Luis Szaykowski ao pagamento de multa por
conduta vedada a agente público, nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97.

4.2. Tese: A manutenção de publicidade institucional durante o período
vedado caracteriza conduta ilícita, independentemente de autorização prévia
ou de potencialidade lesiva ao pleito, ensejando a aplicação de multa.

DECISÃO

Num. 43964101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR,
que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO,
condenando-o à pena de multa no valor de R$ 8.320,00, pela prática de conduta vedada
a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

O Juízo sentenciante entendeu que o recorrente e pré-candidato à reeleição
ao cargo de Prefeito do Município de Cruz Machado manteve propaganda institucional na
rede social Instagram, em período vedado.

Em suas razões recursais (ID 43932572), o recorrente alega, em síntese,
que: a) não houve qualquer publicação na rede social Instagram do Município de Cruz
Machado, de publicidade vedada no período eleitoral; b) todas as publicações foram
realizadas em período anterior a 06/07/2024, não havendo qualquer veiculação no
período vedado ou com logomarca que identificasse a gestão 2020-2024, mas tão
somente o uso do brasão do município; c) não se vislumbra gravidade suficiente para
desequilibrar o pleito, na medida em que não existem registros de candidaturas ao Poder
Executivo Municipal, sendo que sequer é candidato ao pleito de 2024; d) não autorizou as
postagens, respeitando a determinação legal do artigo 73, VI, b, da LE; e) as postagens
não fazem menção a eleição futura ou pedido de voto; e f) quando do deferimento da
liminar já não havia postagens a serem retiradas das redes sociais do município, devendo
eventual aplicação de multa ser estabelecida no mínimo legal. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação e afastar a
multa aplicada e, subsidiariamente, por sua minoração.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 43932580), pugnando pelo não
provimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) as postagens estabeleceram
desigualdade entre os candidatos, na medida em que os demais não terão acesso aos
serviços e bens públicos; b) ainda que não tenham sido veiculadas, foram mantidas
durante o período vedado; c) o ilícito se configura independentemente da demonstração
da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio
conhecimento do beneficiário; d) mesmo que não seja candidato, não há dúvida acerca
da existência da propaganda institucional em período vedado, na medida em que são
matérias que enaltecem a gestão, com reflexo direto na figura do prefeito; e e) deve ser
mantida a multa no valor aplicado em primeiro grau. Ao final, requer o desprovimento do
recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43937686),
Num. 43964101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que,
ficando configurada a manutenção da publicidade institucional durante o período vedado,
tal fato é suficiente para atrair a aplicação da sanção correspondente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.

Conforme relatado, o presente recurso visa reforma da sentença proferida
pelo 153ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada,
condenando o recorrente ao pagamento da multa de R$ 8.320,00, pela prática da conduta
vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta
vedada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(grifamos)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas na rede social
Instagram da Prefeitura Municipal de Cruz Machado as seguintes publicidades
institucionais referentes à administração do município (ID 43932548):

Num. 43964101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

Num. 43964101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

O recorrente assevera que todas as postagens foram realizadas
anteriormente ao período vedado (06/07/2024) e teriam sido retiradas antes mesmo da
decisão liminar (ID 43932552) proferida em 18/07/2024.

Depreende-se dos autos que as postagens, ainda que realizadas antes do
período vedado, foram mantidas na rede social da Prefeitura ao menos até o dia
12/07/2024, data em que houve a produção de prova digital contida no ID 43932548.

Ou seja, embora o recorrente sustente que as postagens são antigas, restou
evidente que permaneceram acessíveis no perfil durante o período vedado, configurando
a conduta proibida pelo artigo 73, VI, b, da Lei das Eleições.

Num. 43964101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido
de que a permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para a aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, veja-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90.
GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE
FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97. CANDIDATO NÃO
ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.

(...)

5. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a
veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral"
(AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e
de que "é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que
antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação
do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020).

16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de
publicidade institucional que não mencione autoridade ou candidato,
pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, "salvo as hipóteses
autorizadas em lei, a permanência de propaganda institucional durante o
período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido
autorizada e afixada em momento anterior" (AgR–REspe 618–72, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE de 27.10.2014).

(...)

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 16/05/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 106, data 30/05/2023 - grifamos)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de
chefe do Poder Executivo - pelas publicações impugnadas, não bastando a alegação de
que não as autorizou, vez que deveria zelar pelo efetivo cumprimento das determinações
Num. 43964101 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO
ANTERIOR AO REGISTRO. EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI
9.504/97. BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o
argumento de que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás,
possui requisito temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art.
74 do referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas
também no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se
aplica "aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem". Veiculada a publicidade faltando menos de um mês para
o marco final do registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado
à reeleição, o benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes"
(AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
72, Data 25/04/2022 - grifamos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO
PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE
DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO
E S T I P U L A D A D E N T R O D O S P A R Â M E T R O S L E G A I S .
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
Num. 43964101 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias
de conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do
Município de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de
2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a
decisão está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do
caso concreto. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
07/08/2019 - Grifos nossos).

Sendo assim, ante a incontroversa manutenção das postagens em período
vedado, no perfil do Instagram da Prefeitura de Cruz Machado, não merece reparos a
sentença quanto à parcial procedência da presente representação.

Acerca da aplicação da pena de multa, o Juízo Eleitoral de primeiro grau
asseverou que “Considerando que foram quatro publicações indevidas, é proporcional a
aplicação da multa eleitoral no importe de R$ 8.320,00, acrescida dos consectários
legais”.

O artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
Num. 43964101 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(grifamos)

Requer o recorrente, subsidiariamente, a minoração da multa para o mínimo
legal, contudo, em casos semelhantes, em que observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e explicitadas as circunstâncias fáticas justificadoras
do quantum sancionatório aplicado, não há razões para desprestigiar a escorreita análise
empreendida, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem
se observa do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AIJE. ABUSO DE PODER E
CONDUTA VEDADA. GOVERNADOR E SECRETÁRIA ESTADUAL. ABUSO
DO PODER POLÍTICO (ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/1990). NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA (ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997).
CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO DE 587 FUNCIONÁRIOS
TEMPORÁRIOS DA ÁREA EDUCACIONAL EM PERÍODO VEDADO PELA
N O R M A E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E . A U S Ê N C I A D E
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO CONTRATADO.
INAUGURAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SOMENTE EM ACLARATÓRIOS
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM DA
MULTA FIXADA PELO TRE/MT. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO
AOS AGRAVOS INTERNOS.

(...)

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, a despeito da alegação de
pretensa insuficiência da multa, verifica-se que o Tribunal local, utilizando-se
de critérios de individualização da penalidade, não malferiu os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentando a dosimetria da sanção
a partir da [...]

(AgR-REspEl nº 0601613-64/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 1º.7.2021, DJe de 6.8.2021)

Em conclusão, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Num. 43964101 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim
de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a Representação e aplicou-lhe
multa de R$ 8.320,00, pela prática de conduta vedada a agente público, com fulcro no
artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

Determino à Seção de Autuação e Distribuição que promova a alteração da
classe processual de Propaganda Eleitoral para Conduta Vedada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600067-21.2024.6.16.0033 - Cruz
Machado - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI - Advogado do RECORRENTE:
ANDERSON BARCELOS AMARAL - PR52946
- RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ MACHADO - MUNICIPAL -
PR - Advogados do RECORRIDO: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43964101 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010572900000042917468
Número do documento: 24090318010572900000042917468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:44:26